Tribunal: TJES
Processo: 0001165-16.2021.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001165-16.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GILGLEBI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001165-16.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GILGLEBI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores
,
a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos.
Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001165-16.2021.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GILGLEBI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta, em síntese, da peça acusatória que,
no dia 26/08/2021, o denunciado com animus necandi, efetuou golpes de arma branca contra sua ex-namorada causando lesões que levaram esta a mostre.

Verifica-se que foram desferidos 10(dez) golpes de faca na região do tórax e do pescoço da vítima, tudo motivado por ciúmes.

Após o transcurso da instrução, foi o réu pronunciado pelo delito veiculado na denúncia, oportunidade em que a defesa, inconformada com a referida deliberação, apresentou o presente recurso objetivando a absolvição sumária do réu, em razão da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal (legítima defesa).

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o momento em que o magistrado, segundo a doutrina de
DENILSON FEITOZA
, "
admite que a acusação seja levada a julgamento pelo tribunal do júri, ao qual competirá absolver ou condenar
". (Direito Processual Penal - Teoria, Crítica e Práxis. 7ª ed, Rio de Janeiro: Impetus, 2010, p. 528).

Trata-se de uma decisão em que o juiz, de acordo com o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, limita-se "
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria

ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que

julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras

e as causas de aumento de pena
".

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do júri (
iudicium accusationis
) - tornando admissível a acusação -, submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão, que a fundamentação deve evitar a indevida influência do juiz togado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Feitas tais iniciais considerações, constato que o magistrado de origem atendeu à exigência legal, ao circunscrever o exame da

materialidade
delitiva, respaldando-a no Boletim Unificado de nº 4572595, no laudo pericial do crime.

Já os
indícios suficientes de

autoria
,
consistentes na tese da legítima defesa putativa, sob os seguintes fundamentos:

(...) Que é policial militar, mas que na noite do crime estava de folga, e por esse motivo foi no “Espetinho do Fia” com sua família; Que o acusado e vítima também estavam no local ingerindo bebidas alcoólicas e em determinado momento os dois começaram a discutir; Que como o dono do estabelecimento sabia que o declarante era policial pediu para ele retirasse Gilglebi do local; Que retirou o acusado do local, mas pode perceber depois que o réu passou em frente ao estabelecimento por duas vezes olhando para dentro; Que ficou sabendo do feminicídio na manhã seguinte (...) (Depoimento
da testemunha
Eduardo Luiz de Souza
em seu depoimento judicial).

(...) Que trabalhava junto com o acusado; Que na noite dos fatos Gilglebi foi até a sua casa e pediu seu o celular emprestado para fazer uma ligação; Que a após desligar o telefone Gilglebi começou a dizer que mataria Paula; Que por volta de 04h00 da manhã ligou para Gilglebi para chamar ele para ir trabalha, como não teve sucesso na ligação foi sozinho; Que antes de chegar em seu trabalho sua esposa ligou pedindo para que ele voltasse para casa porquê Gilglebi estava lá todo ensanguentado e querendo conversar com ele; Que ao chegar em casa Gilglebi contou que havia matado Paula, nesse momento todos (o acusado, a testemunha e sua esposa) foram até a casa de Paula e ao chegarem lá constataram que ela estava morta; Que nesse momento eles ligaram para a polícia e para a ambulância.; (...)( Depoimento
a testemunha
Adriano Miguel
em seu depoimento judicial)

(...) Que é esposa de Adriano e que por volta de 04:40 da manhã Gilglebi foi até a sua casa todo ensanguentado dizendo que havia matado a Paula; Que o acusado queria retornar até a casa de Paula pois havia esquecido sua chave lá, momento que se dirigiram até a residência da vítima e ao chegarem lá constataram que a vítima estava morta; Que então acionaram a polícia.(
testemunha
Sirleia Aparecida Rubim Duzon
em seu depoimento judicial).

Desse modo, em tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate),
motivo pelo qual a tese da legítima defesa deve ser examinada pelo júri popular.

Mais do que isso, firmou-se a compreensão de que a absolvição sumária, fundada na legítima defesa (seja ela real ou putativa), somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos.

A propósito:

“
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)." (HC 25858/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005). (STJ, HC nº 99.194/PE, Rel. Min.

FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 18.8.2008). (Destaquei).

“[...]. 1)
Havendo indícios suficientes para ao menos incutir dúvida razoável sobre se o agente de fato pretendeu a morte da vítima, considerando principalmente a violência da ação delitiva e a sede das lesões provocadas no corpo do ofendido, está respaldada a decisão de pronúncia, sendo certo que a teses da legítima defesa deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, a quem compete decidir com definitividade sobre o elemento subjetivo da conduta do agente.
[...]. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 14100112946, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2013, Data da Publicação no Diário: 24/10/2013)”. (Destaquei).

“[...].
A excludente da legítima defesa não ficou suficientemente caracterizada a ponto de ensejar a absolvição sumária do réu, havendo elementos que indicam que a agressão da vítima teria cessado, sendo ainda discutível se o réu, ao responder um soco com uma facada, atuou moderadamente com os meios que tinha ao seu alcance
. 3 - A sede da lesão - Em área corporal vital - E o relato da vítima conferem robustez à tese do órgão acusatório, de que o réu agiu com a intenção de matar. 4 -
Em atenção ao princípio do in dubio pro societate, as dúvidas sobre a avaliação do conjunto probatório devem ser resolvidas pelo tribunal do júri, que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (TJES: Recurso em Sentido Estito nº 59030007021, Relª Desª CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Primeira Câmara Criminal, DJ de 6.7.2011). (Destaquei).

Não procede, portanto, a alegação de que existem provas plenas nos autos da presença da legítima defesa putativa, sendo firme a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a pronúncia, decisão interlocutória mista não terminativa,
“constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não se exige a prova plena tal como exigida nas sentenças condenatórias que não são de competência do Tribunal do Júri, não sendo necessária a prova incontroversa do crime, bastando que o juiz se convença de sua existência.”
(STF, Habeas Corpus nº 98791/ES. Relatora: Ministra Cármem Lúcia. Data de Julgamento 28/09/2010)”. (Destaquei).

Havendo nos autos provas produzidas durante a instrução criminal, que dão conta da existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser pronunciado, a fim de que seja julgado pelo órgão que possui competência constitucionalmente atribuída.

Diante do exposto,
conheço
do presente recurso, para, no mérito, lhe
negar provimento
, mantendo incólume a r. decisão atacada, propiciando ao Tribunal Popular do Júri a apreciação da imputação dirigida ao recorrente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.